Tribunal: TJSP
Processo: 0013891-06.2003.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Criminal / Destruição ou Degradação por Incêndio ou Perigo de Incêndio
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Remessa Necessária Criminal – Pleito de Reabilitação Criminal – Requerente que não chegou a ser condenado, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Inexistência de interesse recursal – Remessa necessária criminal não conhecida.